Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. QUESTÕES OPERACIONAIS JUNTO A ANS. FATORES INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A MISERABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário.

2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei.

3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça.

5. As questões internas de operacionalidade junto a ANS (impedimento de reajuste de mensalidade, rescisões, custos com procedimentos fora do rol da ANS), também não são argumentos hábeis a afastar a responsabilidade da pessoa jurídica para com o pagamento das despesas processuais.

6. Inexistindo condenação ao pagamento de honorários advocatícios na decisão agravada, não há que se falar em arbitramento desta verba em sede recursal.

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.